Tribunal: TJPA
Processo: 0001099-59.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001099-59.2016.8.14.0040
COMARCA DE PARAUPEBAS/PA (2ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA
DEF. PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa.

VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo o autor do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.
2. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e cinco de janeiro e primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.
Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001099-59.2016.8.14.0040
COMARCA DE PARAUPEBAS/PA (2ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA
DEF. PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa.

VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
R E L A T Ó R I O

VENILSON SANTOS DE SOUSA,
por meio da Defensora Pública Kelly Aparecida Soares, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Parauapebas, que o condenou pela pratica delitiva prevista no art. 157, §1º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta da exordial acusatória que, no dia 13/06/2015, por volta das 16hs30min, o acusado subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça pelo uso de arma de fogo, em prejuízo da vítima Lindalva Gonçalves dos Santos

Segundo apurado, o acusado foi até o ¿kit-net¿ da vítima dizendo-se interessado em alugar um semelhante, pedindo informações acerca do aluguel do imóvel, quando anunciou assalto, sob posse de arma de fogo, ordenando-lhe que entregasse o celular, dinheiro e cartão de crédito, sob persistente ameaça de morte, tendo, após o ocorrido, evadido-se do local em uma motocicleta vermelha, marca Honda Titan.

Após o recebimento da denúncia e regular instrução, o apelante foi condenado na sanção acima delineada.

Irresignado, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais (fls. 106/109), a defesa sustenta a ausência de conjunto probatório para subsidiar a condenação do réu, ora apelante, bem como a não comprovação da autoria do crime em razão do réu não ter sido encontrado na posse dos objetos roubados. Assevera, ainda, a imprecisão da prova testemunhal no sentido de se aferir seguramente a imputação da autoria do crime sobre o recorrente, pugnando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença condenatória.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 111/113), pugna pelo improvimento do recurso.

Os autos assim instruídos vieram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória, vindo-me os autos, conclusos, em 20/09/2018.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, 24 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001099-59.2016.8.14.0040
COMARCA DE PARAUPEBAS/PA (2ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: VENILSON SANTOS DE SOUSA
DEF. PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa.

VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

O Apelante objetiva exclusivamente a reforma da sentença guerreada, em razão da insuficiência de prova a subsidiar o decreto condenatório.

O pleito recursal não merece acolhimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar a condenação porque baseado em auto de reconhecimento (fls. 25) e depoimentos prestados perante as autoridades policial e judicial, tudo colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da vítima Srª Lindalva Gonçalves dos Santos (mídia - fl. 55):
¿(...) estava em companhia de seu filho quando um homem desconhecido abriu o portão do condomínio, foi até o kit net da mesma e perguntou como fazia para alugar um semelhante. Ato contínuo, a vítima disse telefonar para o proprietário do condomínio, pedindo o acusado que a mesma anotasse o número em um papel, ocasião em que o acusado anunciou o roubo, tendo a vítima entregado um aparelho celular e um cartão de banco com a respectiva senha. (...)¿.

Em abono cito depoimento do Sr. Leilton Gos dos Santos, esposo da vítima, destacado na sentença condenatória (fl. 88):
¿(...) disse que no dia dos fatos recebeu ligação da esposa, informando sobre o roubo. Afirmou que em outra oportunidade o acusado já havia ido até sua casa tomar informações sobre serviço de pedreiro. (...)¿

Como se vê, os depoimentos das vítimas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo como prevalecer à negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Ademais, os crimes contra o patrimônio são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, logo a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar, por todos, o trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que `nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios¿.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.¿ (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou da materialidade do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

CAS/GAS Pmf